Tribunal: STF
Processo: RE 1567477
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. ÓLEO DIESEL. IMPERTINÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LC N. 192/2022 E LC N. 194/2022. LEIS N. 10.833/2003 E 10.637/2002. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 7.181. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) para divergir das conclusões da instância de origem – quanto à inexistência do direito ao creditamento do PIS e da Cofins e à ausência de aumento tributário nas alterações promovidas pela MP n. 1.118/2022 e pela LC n. 194/2022 –, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável; (ii) o entendimento adotado na ADI 7.181 não se mostra aplicável ao caso, pois a decisão que referendou a medida cautelar ficou prejudicada diante da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto; e (iii) ainda que a ADI 7.181 não tivesse sido extinta, a questão nela tratada dizia respeito à possibilidade de os adquirentes finais de combustíveis manterem créditos de PIS e Cofins, hipótese distinta da presente, em que as recorrentes são comerciantes varejistas que pleiteiam o creditamento relativo às aquisições de óleo diesel para revenda.



    2. As agravantes advogam desnecessário o exame da legislação infraconstitucional, pleiteando a observância à anterioridade nonagesimal. Asseveram que a solução adotada na ADI 7.181 permanece válida e serve de parâmetro para a controvérsia. Sustentam que as alterações promovidas pela MP n. 1.118/22 e pela LC n. 194/2022 suprimiram o benefício de apropriação de créditos das contribuições ao PIS e à Cofins sobre os custos relativos à aquisição do diesel.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário no qual debatido o creditamento do PIS e da Cofins sobre os custos relativos à aquisição do diesel, com as alterações promovidas pelas MP n. 1.118/22 e LC n. 194/2022, em virtude do envolvimento de controvérsia de natureza infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal Regional – quanto ao direito de creditamento do PIS e da Cofins sobre bens adquiridos para revenda e que estejam sujeitos à tributação monofásica ou quanto à inaplicabilidade do princípio da anterioridade – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e Leis complementares n. 192/2022 e 194/2022).



    5. A solução adotada na ADI 7.181 não guarda pertinência com a espécie, pois a decisão que referendou a medida cautelar ficou prejudicada ante a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.